Tribunal: TJDFT
Processo: 0004654-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004654-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL FERREIRA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS A RÉU QUE NÃO APELOU. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVA SUBJETIVA. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática dos crimes de organização criminosa, de furtos duplamente qualificados, de receptações e de falsificação de documento público. Absolvido réu que fora condenado por crime a ele não imputado na denúncia, em atendimento ao princípio da correlação. Estendeu-se a absolvição em favor de corréu que não apelou, mas também havia sido condenado a crime sem correspondente imputação na inicial acusatória. Demonstrada a intenção de satisfazer interesse econômico próprio, inviável a desclassificação de receptação para o crime de favorecimento real onde se visa beneficiar tão somente os autores do crime antecedente. Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agentes que fizeram da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos com identidade - tempo e lugar da infração. Também não se verifica unidade de desígnios. Ao praticarem os delitos subsequentes, os recorrentes não se aproveitaram das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora alguns dos delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Recurso do Ministério Público provido. Recurso de um dos réus provido em parte e dos demais, desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 71, caput, do Código Penal, defendendo ser cabível o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto não haveria nos autos prova da habitualidade criminosa invocada pela turma julgadora ao afastar o benefício. Argumenta, também, que o órgão acusador não demonstrou que os fatos delitivos deixaram de ser praticados em condições de tempo e lugar semelhantes, devendo-se, portanto, considerar presentes os requisitos objetivos necessários para a demonstração e incidência do instituto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento ao artigo 71, caput, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: O conjunto probatório é farto ao demonstrar que os furtos qualificados perpetrados por WILTON e DIEGO, bem como as receptações cometidas por RAFAEL foram ações delitivas praticadas no contexto de uma engendrada associação criminosa. Os agentes faziam da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos com identidade - tempo e lugar da infração. Também não se verifica unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o recorrente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. No caso a hipótese é de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. (...) 3. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de proceder à dosimetria da pena. (AgRg no REsp 1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 5/6/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029